Tribunal: TJES
Processo: 0007502-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007502-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
0007502-56.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

EMBARGADO:
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VINCENDAS. TUTELA INIBITÓRIA. DOMÍNIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Educativa e Cultural Pedro Três – Rádio Antena 1 FM contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, mantendo a procedência da cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais sem autorização, incluindo parcelas vincendas na condenação, bem como fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, indicada ora como valor da condenação, ora como valor da causa; (ii) estabelecer se existe contradição lógica entre a condenação em parcelas vincendas e o indeferimento da tutela inibitória; e (iii) determinar se houve omissão quanto à tese defensiva de existência de obras em domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verifica-se contradição interna e erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois, embora tenha sido corretamente indicada a incidência sobre o valor da condenação, constou, ao final da fundamentação, referência equivocada ao valor da causa.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários, devendo prevalecer o valor da condenação quando existente condenação pecuniária líquida ou liquidável, como ocorre no caso.

6. Não há contradição entre a inclusão de parcelas vincendas na condenação, autorizada pelo art. 323 do CPC em obrigações de trato sucessivo, e o indeferimento da tutela inibitória, que exige prova concreta e atual da persistência ou reincidência do ilícito.

7. A ausência de prova suficiente para a concessão de tutela inibitória não afasta o dever de pagamento dos direitos autorais enquanto perdurar a atividade de radiodifusão.

8. Inexiste omissão quanto à alegação de execução de obras em domínio público, pois a fundamentação adotada, ao reconhecer a legitimidade do ECAD para a cobrança independentemente da identificação individualizada das obras, afasta implicitamente a necessidade de segregação item a item.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição interna quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material.

2. Existindo condenação pecuniária líquida ou liquidável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3. A inclusão de parcelas vincendas na condenação não se confunde com os requisitos para a concessão de tutela inibitória, que demanda prova atual da persistência do ilícito.

4. A adoção de fundamentação suficiente que afasta implicitamente tese defensiva não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 2º, e 323; Lei nº 9.610/98, arts. 98 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03.04.2012; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende a
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRES
(ID 14335811) ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (ID 13498763) que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao apelo do
ECAD
para incluir parcelas vincendas na condenação e negou provimento ao apelo da Fundação, mantendo a procedência da cobrança de direitos autorais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i)
contradição
na fixação dos honorários advocatícios, pois a ementa indica “valor da condenação” enquanto a fundamentação final aponta “valor da causa”; (ii)
contradição
entre a condenação em parcelas vincendas e o indeferimento da tutela inibitória sob o fundamento de ausência de prova da persistência do ilícito; e (iii)
omissão
quanto à tese de defesa sobre a existência de obras em domínio público.

Contrarrazões apresentadas pelo
ECAD
(ID 16641625), pugnando pela manutenção integral do julgado e inexistência dos vícios apontados.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
dar-lhes parcial provimento no que tange à contradição apontada na base de cálculo dos honorários advocatícios
.

Da Contradição: Base de Cálculo dos Honorários

A embargante aponta divergência no texto do voto condutor. De fato, verifica-se que, ao fundamentar a fixação da verba honorária, o voto consignou inicialmente a aplicação do art. 85, § 2º do CPC, citando que foram arbitrados “sobre o valor da condenação”. Contudo, em evidente
erro material
no parágrafo conclusivo da fundamentação, constou a expressão “sobre o valor da causa”.

O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: (1) valor da condenação; (2) proveito econômico; ou (3) valor da causa. Havendo condenação pecuniária líquida ou liquidável — como é o caso dos autos —, a base de cálculo deve ser, obrigatoriamente, o valor da condenação.

Assim, para sanar a contradição e o
erro material
, esclareço que a verba honorária deve incidir sobre o
valor da condenação
, conforme constou corretamente na Ementa e no início da fundamentação, retificando-se o trecho final do voto onde se lê “valor da causa”.

Dos Demais Vícios Alegados

Com relação às demais teses, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ECAD. TABELA DE PREÇOS. PARCELAS VINCENDAS. TUTELA INIBITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e pela Fundação Educativa e Cultural Pedro Três - Rádio Antena 1 FM contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de obrigação de não fazer e condenou a rádio ao pagamento de valores relativos à execução não autorizada de obras musicais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do ECAD para cobrar direitos autorais sem comprovar filiação dos autores ou identificar as músicas executadas; e (ii) a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas e concessão de tutela inibitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ECAD possui legitimidade para promover a cobrança de direitos autorais independentemente da comprovação de filiação dos autores ou da identificação específica das músicas reproduzidas, conforme precedentes do STJ e Súmula 83. 4. A tabela de preços do ECAD é válida, pois foi instituída com base em deliberações das associações integrantes, conforme o art. 98, § 3º, da Lei nº 9.610/98. 5. As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, conforme o art. 323 do CPC, uma vez que a obrigação é de natureza sucessiva, com valores a serem apurados em liquidação de sentença. 6. A tutela inibitória foi indeferida, pois não há comprovação de reincidência na violação dos direitos autorais ou de que a infração persista até os dias atuais. A medida poderia comprometer a continuidade da prestação de serviços de radiodifusão. 7. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é adequada, considerando a complexidade da demanda, o período de tramitação processual e o trabalho desenvolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O ECAD detém legitimidade ativa para cobrar direitos autorais sem necessidade de identificação das obras executadas ou comprovação de filiação dos autores. 2. A inclusão de parcelas vincendas na condenação é admissível em ações de obrigação de pagamento sucessivo, conforme art. 323 do CPC. 3. A tabela de preços do ECAD é válida e não pode ser interferida pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade comprovada. 4. A tutela inibitória exige comprovação de reincidência ou continuidade da infração aos direitos autorais. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 9.610/98, arts. 98 e 105; CPC, arts. 85 e 323.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.345/SC; AgInt no AREsp nº 2.267.423/MA; TJES, Apelação Cível nº 0005452-28.2016.8.08.0035.

Quanto à suposta contradição entre as parcelas vincendas e a tutela inibitória, não há vício lógico. A condenação em parcelas vincendas (art. 323 do CPC) decorre da natureza continuada da relação jurídica e da obrigação de trato sucessivo, visando à economia processual. Já a tutela inibitória (medida drástica de suspensão das atividades/apreensão de bens) exige requisitos próprios, notadamente a prova do risco concreto e atual, o que este Colegiado entendeu não estar demonstrado a ponto de justificar o fechamento da rádio. A ausência de prova para uma medida de urgência não anula o dever de pagar pelo uso contínuo da obra intelectual enquanto durar a atividade.

No que tange à alegada omissão sobre a existência de obras em domínio público, não se vislumbra a lacuna apontada. Ao decidir pela legitimidade da cobrança realizada pelo ECAD independentemente da identificação individualizada das músicas (baseada na Tabela de Preços e na Súmula 83 do STJ), este Colegiado adotou fundamentação suficiente que, por lógica, afasta a tese defensiva de necessidade de segregação de obras item a item.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para embasar a decisão. A adoção de tese incompatível com a pretensão da parte configura afastamento implícito, não omissão.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada". (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Rela Mina Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Ademais, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Não se admite a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos, como a interpretação que a parte faz da lei ou de outras decisões (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada e esclarecer que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento), devem incidir sobre o
valor da condenação
, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.